Tribunal: TJDFT
Processo: 0734966-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734966-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JEANETTE CHATER RIZK AGRAVADO: JOSONIO BORGES DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno (ID 55452598), interposto por Jeanette Chater Rizk em face da decisão proferida pelo por esta Relatoria (ID 54153478) que não conheceu dos embargos de declaração interpostos por Jeanette Chater Rizk e Josônio Borges da Silva (ID 54153478), Confira-se: Pelo exposto, conclui-se que os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, Art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para reexame da matéria, como pretendem os Embargantes. Por fim, ressalte-se que na eventual oposição de novos embargos, a fim de rediscutir o que já foi julgado, os Embargantes estarão sujeitos a multa disposta no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Reforço que igualmente será aplicada a reprimenda, em caso de interposição de agravo interno com manifesta intenção protelatória, ou manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO por ser inadmissível e o faço com fundamento no Art. 932, inc. III do Código de Processo Civil. Publique-se e intime-se. Nas razões do agravo, a Agravante sustenta que: (i) nos embargos de declaração recorridos, não foi corrigido o erro material que está eivado o acórdão, considerando que parte dos valores penhorados não eram de titularidade do recorrido; (ii) o acórdão incorreu em erro material ao liberar a totalidade dos valores penhorados na primeira instância, sem considerar que os valores penhorados pertencentes à Laiane Nunes dos Reis deveriam ter sido mantidos, visto que essa não se insurgiu contra a decisão, estando abarcada pela preclusão consumativa; (iii) o acórdão também incorreu em omissão ao ignorar o fato de que o Embargado não trouxe aos autos os extratos bancários para demonstrar a finalidade de poupar os valores penhorados, descumprindo julgado do STJ. No mérito, requer a reconsideração da decisão que não conheceu dos embargos de declaração, ou caso não seja este o entendimento, requer o provimento do agravo interno, para que, reformando a decisão agravada, seja o recurso conhecido e provido, aplicando os efeitos infringentes aos embargos. Esta Relatoria determinou a intimação da Agravante para que, no prazo de 5 dias, se manifestasse sobre o cabimento do recurso em face de acórdão, e acerca da tempestividade deste. (ID 55853282). A Agravante apresentou justificativa, explicando que a decisão recorrida não era o acórdão, e sim os embargos de declaração de ID 53169715, sendo o recurso cabível, por ser interposto em face de decisão monocrática (ID 56400128). É o relatório. Da análise dos autos, vislumbra-se que é cabível o agravo interno, nos termos do art. 265 do RITJDFT, pois interposto em face de decisão proferida pelo Relator, que não conheceu dos embargos de declaração. Outrossim, verifico a tempestividade do recurso. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.021, § 2o do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2024 14:29:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador